Tribunal: TJMT
Processo: 0028355-89.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028355-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ILISIA BALBINO TRINDADE - CPF: 367.409.501-72 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0028355-89.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA

: ILISIA BALBINO TRINDADE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que desproveu seu agravo interno.

A embargante aponta omissão no julgado quanta à análise dos

documentos juntados na inicial e discutidos na apelação e no agravo interno, as quais amparam os argumentos defendidos pela empresa embargante. Tais documentos são suficientes para demonstrar a total observância às normas da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que nos autos há todas as provas necessárias à demonstração da legalidade do procedimento em consonância com as disposições da referida Resolução Normativa. Foram anexados todos os elementos que configuram a legalidade do procedimento, inclusive os que demonstram o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que não houve qualquer análise quanto ao fato de que a embargada não demonstrara a suspensão do fornecimento de energia pela embargante, de forma que o acórdão está a presumir que houve a suspensão no fornecimento de energia com base em mera alegação da parte embargada.

Ao final, requer o

acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas. (id. 194620693)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 199656163)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que desproveu seu agravo interno, e de consequência manteve a sentença condenatória.

A embargante, em apertada síntese, aponta omissão no julgado por não ter apreciado as provas existentes nos autos e que amparam os argumentos defendidos pela empresa embargante. Tais documentos são suficientes para demonstrar a total observância às normas da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a evidente falha na prestação de serviço da embargante, que além de interromper o fornecimento de energia na residência da embargada, ainda efetuou cobranças indevidas.

Importante consignar que embora regularmente citada, a embargante deixou transcorrer o prazo, não contestou a ação e foi decretada sua revelia.

Eis o trecho do voto:

“(...)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que a agravada não comprovou efetivamente qualquer irregularidade do consumo, enquanto as faturas expedidas gozam de presunção de veracidade, e que não houve prática de ato ilícito a ensejar a reparação do dano moral
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

A apelada,
ILISIA BALBINO TRINDADE,

ajuizou ação revisional c/c tutela de urgência e dano moral contra a apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia e apesar de tentar a solução administrativa não teve sucesso, por isso pediu a

revisão das faturas dos meses de junho a novembro de 2014 e de janeiro, abril e maio de 2015, por estarem acima da média de consumo,

bem como a reparação do dano moral.

Citada, a apelante não contestou a ação e foi decretada a revelia.

Intimadas, as partes para especificarem as provas, apenas a apelada pugnou pela produção de prova.

Na sequência foi proferida a sentença de procedência parcial dos pedidos da apelada, onde a Juíza, em análise das provas existentes nos autos, entendeu que houve falha na prestação do serviço por parte da apelante, que gerou cobrança indevida de valores acima da média, e determinou a revisão das faturas objeto da ação, bem como condenou por dano moral em razão da cobrança de valores indevidos.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora alega falha na prestação de serviços pelo aumento abusivo nas faturas de energia elétrica.

Verifico do histórico de contas apresentado pela autora que o imóvel sempre consumiu uma média, nos meses que antecederam as faturas revisadas, entre R$ 100,61 (cem reais e sessenta e um centavos) a R$ 204,92 (duzentos e quatro reais e noventa e dois centavos), quantias estas diversas do cobrado nos meses contestados havendo uma diferença expressiva nos valores, principalmente na fatura vencida em 23/06/2014 (p.20).

Em que pese um aumento no valor da fatura, não há justificativa à causa desse aumento, o que enseja a procedência do pedido.

(...)” (Id. 105439985)

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, em sede de apelação, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de que não houve falha na prestação do serviço.

Assim como não comprovou a regularidade das faturas.

A apelada teve o fornecimento de energia em sua residência interrompido, além de lhe ter sido cobrado valores indevidos, por isso, deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido a jurisprudência:

“Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Controvérsia sobre a regularidade da cobrança dos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Consumo apontado em quantidade dez vezes maior que a média de consumo da Autora. Débito que deve ser calculado conforme média aritmética dos doze meses anteriores à cobrança. Suspensão do serviço motivado por erro da concessionária. Dano moral configurado. Indenização mantida em R$10.000,00. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1040620-96.2021.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

“INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. CONSUMIDOR QUE ESTAVA EM DIA COM AS CONTAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que o corte de energia elétrica foi indevido. Restabelecimento efetuado somente sete dias após. Falha na prestação dos serviços. Situação vivenciada pelos autores que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório majorado para R$ 3.000,00 para cada um dos autores (R$ 9.000,00 no total), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da ré e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento não devido. Ausência de cabal comprovação do prejuízo. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente à ré. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelo da ré desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1002189-90.2021.8.26.0003; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

No que tange ao valor da reparação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levou-se em conta os fatos, isto é, a suspensão indevida de energia, e mais a cobrança de valores indevidos, aliado à capacidade econômica das partes, além de ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dessa forma, não merece reparos.

Ademais está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 86 E 292, V, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada contra Rio Grande Energia S/A, em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização, a título de danos morais. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara procedente o pedido, "para redimensionar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000.00 em favor da unidade consumidora com número de medidor 1780876 e para alterar o termo inicial dos juros moratórios do valor da indenização que passará a ser 09/03/2018; e, dar parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar os honorários advocatícios devidos ao seu patrono para 15% sobre o valor atualizado da condenação". III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 86 e 292, V, do CPC/2015 , a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "a falha do serviço está, justamente, na demora excessiva em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1617376/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, o que causou dano moral infestável, logo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85,
§
º 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico do apelado.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, e a valoração do dano moral se deu com base nas circunstâncias fáticas, porém não atendeu o anseio da agravante.”

Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024